Tribunal: TJSP
Processo: 1003134-35.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CITAÇÃO – Carta Rogatória – Citação da ré na pessoa de seu representante – Documento não impugnado – Citação válida realizada – Contestação apresentada após o término do prazo legal – Hipótese, ademais, em que se discute direito de uso exclusivo de marca – Bem imaterial que integra patrimônio da pessoa jurídica da demandada – Direito disponível – Aplicação dos efeitos da revelia –

Ementa:
CITAÇÃO – Carta Rogatória – Citação da ré na pessoa de seu representante – Documento não impugnado – Citação válida realizada – Contestação apresentada após o término do prazo legal – Hipótese, ademais, em que se discute direito de uso exclusivo de marca – Bem imaterial que integra patrimônio da pessoa jurídica da demandada – Direito disponível – Aplicação dos efeitos da revelia – Apelação improvida

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Uso da expressão "FAFIBE" por instituição de ensino concorrente, integrante do grupo econômico da ré – Confusão causada em discentes que não receberam diploma da demandada – Prova documental nesse sentido, corroborada pela presunção de veracidade dos fatos narrados, decorrente da revelia – Violação da honra objetiva da autora – Inibitória e indenizatória procedentes – Indenização por dano moral mantida em R$ 100.000,00 – Apelação não provida.

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003134-35.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
INSTITUTO
DE
EDUCAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA
IEDUCARE, é apelada ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
NORTE PAULISTA - FAFIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003134-35.2019.8.26.0072 -Voto no 39.676
2
VOTO No
: 39.676 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1003134-35.2019.8.26.0072
COMARCA : BEBEDOURO
APTE.
: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E
CULTURA IEDUCARE
APDA.
: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE
PAULISTA FAFIBE
CITAÇÃO Carta Rogatória Citação da ré na pessoa
de seu representante
Documento não impugnado

Citação válida realizada
Contestação apresentada
após o término do prazo legal
Hipótese, ademais, em
que se discute direito de uso exclusivo de marca Bem
imaterial que integra patrimônio da pessoa jurídica da
demandada Direito disponível Aplicação dos efeitos
da revelia Apelação improvida
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marca
Uso da
expressão
“FAFIBE”
por
instituição
de
ensino
concorrente, integrante do grupo econômico da ré

Confusão causada em discentes que não receberam
diploma da demandada
Prova documental nesse
sentido, corroborada pela presunção de veracidade dos
fatos narrados, decorrente da revelia
Violação da
honra objetiva da autora
Inibitória e indenizatória
procedentes Indenização por dano moral mantida em
R$ 100.000,00 Apelação não provida.
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto por Instituto de
Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura IEDUCARE dirigido à r.
sentença proferida pelo Exmo Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira, MM. Juiz
de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Bebedouro, que julgou
procedentes os pedidos inibitório e indenizatório deduzidos por Instituto
de Educação e Cultura do Norte Paulista FAFIBE.
Depois de declarar a revelia da ora apelante,
reputando verdadeiros os fatos narrados na exordial, determinou que a ré
se abstenha de usar indevidamente a marca da demandante, sob pena de
multa cominatória de R$ 1.000.000,00.
Reconheceu que a autora tem sofrido ações judiciais
em razão de conduta indevida da ré e da utilização ilegal do nome da
demandante, devendo a demandada indenizar a autora pelos prejuízos
materiais a serem apurados na fase de liquidação da sentença. Destacou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003134-35.2019.8.26.0072 -Voto no 39.676
3
também a violação da honra objetiva e, por isso, condenou a ora apelante
ao pagamento de indenização por dano moral correspondente a R$
100.000,00 (fl. 301-304).
Em razões recursais aponta, preliminarmente, para a
nulidade da citação, tendo conhecimento desta ação somente ao consultar
o processo, não sendo possível, portanto, declarar-se a revelia. Diz que a
revelia conduz à presunção de veracidade dos fatos, e não procedência
automática do pedido inicial. Ademais, são inaplicáveis os efeitos da
revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como no caso
concreto.
Quanto ao mérito, aduz faltar prova dos fatos
narrados na exordial e que houve mero aborrecimento, não
caracterizando dano moral (fl. 307-326).
Preparo em fl. 327-328.
Contrarrazões
em
fl.
331-337
defendendo
a
insuficiência do preparo, que deve ter como base de cálculo não somente o
valor da indenização, como também custas, despesas processuais e
honorários de advogado. Aponta, também, para a falta de impugnação
específica do recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
Quanto ao mérito recursal, diz ser válida a citação e
que há legitimidade passiva. Afirma haver prova suficiente dos fatos
narrados na petição inicial, alterando a apelante a verdade dos fatos
(CPC, art. 80, I e II).
Argumenta que o valor da indenização está aquém do
merecido e pede, subsidiariamente, o desprovimento do apelo e
condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 29 de maio de
2020, sendo o recurso distribuído a este Relator em 9 de junho, conclusos
na mesma data.
Rechaçada a preliminar de inclusão das verbas de
sucumbência na base de cálculo do preparo, foi determinada a
complementação do preparo (fl. 341), comprovando-se em fl. 345 e 349 o
recolhimento da taxa judiciária.
É o relatório.
Tempestividade
anotada:
a
r.
sentença
foi
disponibilizada em dia 22 de abril de 2020 (fl. 305-306) e o protocolo se
deu aos 22 de maio (fl. 307), dentro da quinzena legal iniciada no dia 4 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003134-35.2019.8.26.0072 -Voto no 39.676
4
maio (CNJ, Resolução n. 313/2020, art. 5o; DJe/CNJ n. 71/2020, em
19/03/2020, p. 3-5).
I NULIDADE DA CITAÇÃO E REVELIA
Alega a apelante que teve conhecimento da ação
somente quando consultou o processo, não tendo sido citado.
Não há a propalada nulidade da citação, realizada na
pessoa de Ilso Stopassola da Silva Diretor da pessoa jurídica, cf. fl. 32
no dia 22 de julho de 2019, conforme certidão subscrita pelo Oficial de
Justiça (fl. 172-174 e 187), não atacada nas razões recursais.
Em 29 de agosto de 2019 certificou-se que havia
decorrido prazo para oferecimento da contestação (fl. 197) e já em outro
daquele ano a Serventia certificou em 3 de outubro de 2019, cf. fl. 245
a intempestividade da contestação apresentada em fl. 200-203, motivo
pelo qual o Juízo determinou o desentranhamento da peça de defesa (fl.
273).
A apelante nada disse sobre a certidão de citação,
prevalecendo a presunção de veracidade.
Sobre a presunção de veracidade, insta anotar que a
presente lide versa sobre direito disponível.
Direitos
indisponíveis
são
aqueles
inalienáveis,
intransmissíveis, irrenunciáveis ou não transacionáveis[4].
Como se vê, o caráter indisponível do direito admite vários
conceitos e facetas. Não é definido por apenas um critério.
O direito é inalienável quando não pode ser transferido por
ato entre vivos ou mortis causa . Em regra, os direitos
patrimoniais
são
transmissíveis.
No
entanto,
a
patrimonialidade, por si só, não é capaz de atribuir a
disponibilidade do direito. Basta observar que, em regra,
os bens públicos são inalienáveis, sendo somente alienáveis
os dominicais ou dominiais[5].
O direito intransmissível é aquele que não pode ter a
titularidade transferida. É o que ocorre, por exemplo, com
os direitos da personalidade em geral[6]. O direito
irrenunciável é aquele que o titular não pode eliminar[7].
Os direitos não transacionáveis são aqueles que impedem
concessões mútuas entre as partes de uma relação
jurídica[8].
(“Uma reflexão sobre a autocomposição e indisponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003134-35.2019.8.26.0072 -Voto no 39.676
5
dos direitos do Estado”; Venceslau Tavares Costa Filho,
Silvano José Gomes Flumignan e Ana Beatriz Ferreira de
Lima
Flumignan;
disponível
em
https://www.conjur.com.br/2020-jan-13/reflexao-autocomposicao
-
direitos-estado,
aos 14 de outubro de 2020).
No caso concreto, a autora visa impedir a ré de
utilizar indevidamente a marca registrada “FAFIBE” (fl. 1-11 e 19).
A marca, por seu turno, não integra o direito de
personalidade da pessoa jurídica, e sim seu patrimônio, integrando o
fundo de comércio na qualidade de bem imaterial.
Não se tratando o direito de uso exclusivo da marca de
direito indisponível, são inaplicáveis os arts. 345, II, e 392, ambos do
CPC.
Assim, da revelia decorre a presunção relativa dos
fatos narrados na exordial, bastando à autora que traga início de prova.
II DO MÉRITO
II.1. PEDIDO INIBITÓRIO
Compulsando os autos, verifica-se que os documentos
trazidos pela autora demonstram, à saciedade, a utilização da expressão
“FAFIBE” pela ré em instituição de ensino superior em cidade mineira (fl.
20-111 e 238-243), causando-lhe prejuízos de ordem financeira, pois em
razão da confusão dos consumidores, diversos discentes reclamaram da
demora na emissão de diploma (fl. 55 e 99-101).
Diante das inúmeras confusões causadas entre
discentes pelo uso de idêntica marca, somada à omissão da apelante na
emissão de diplomas, é evidente a lesão causada à imagem da suplicada.
A honra objetiva da pessoa jurídica é maculada pela
simples violação do seu direito de personalidade, integrado pelo direito ao
nome empresarial, e ao direito de propriedade industrial (marca, desenho
industrial e patente).
Destarte, violado o direito de personalidade da
sociedade demandante (empreendedora individual), não há outro caminho
senão o reconhecimento do direito da demandante à indenização por dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003134-35.2019.8.26.0072 -Voto no 39.676
6
Tormentosa, entretanto, é a quantificação em pecúnia
de um dano extrapatrimonial sofrido. Sabido que a imagem, a identidade
e a credibilidade de uma pessoa jurídica não possuem preço, a
indenização atualmente vem sendo amparada pelas vigas da atenuação
dos prejuízos e da prevenção para que o causador não mais volte a agir de
maneira repreensível.
Nesta esteira, formou-se entendimento remansoso que
não apenas prejuízo à honra objetiva que se visa indenizar presta-se de
norte do quantum . Também o caráter punitivo-preventivo da indenização
deve ser prestigiado, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa e
prestígio da denominada “indústria do dano moral”, como a sensação de
impunidade daquele que age em desconformidade com os preceitos legais,
sociais e morais.
A Câmara adota como critério de dosimetria o porte
das litigantes, a demora da ré em se abster do uso da expressão
“FAFIBE” e a gravidade das acusações indevidamente imputadas à
autora.
Considerados estes elementos, entende-se razoável a
fixação da verba indenizatória arbitrada na r. sentença, no valor de R$
100.000,00.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR